Tribunal: CARF
Processo: 14098.000108/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000108/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.242 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
VIANA TRADING IMP E EXP DE CEREAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NÃO
CONHECER do Recurso Voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 125 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada
mediante o auto de infração n° 37.226.039-0 e anexos de f. 01-05, através do qual se exige multa
no valor de R$ 26.583,32, por ter a empresa deixado de prestar à Secretaria da Receita Federal
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização. A fundamentação legal da
infração está descrita no item “Descrição sumária da infração e dispositivo legal infringido”,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000108/2009-11
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.242 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000108/2009-11

assim com a multa aplicada está fundamentada na forma do item “Dispositivo legal da multa
aplicada” e graduada conforme o item “Dispositivos legais da gradação da multa aplicada”,
todos da folha inicial do auto de infração.
O relatório fiscal da infração, f. 06 e seguintes, assim descreve a conduta da
empresa:
1 – DA INFRAÇÃO
2. Através de TIF - Termo de Intimação Fiscal, a autuada, acima qualificada, em
03/02/2009, tomou ciência, nos termos do MPF - Mandado de Procedimento Fiscal
Diligência n° 01.3.01.00.2009-00009-5, expedido em 16/01/2009, do início do
procedimento fiscal (diligência para coleta de informações econômico-fiscais, em meio
digital - Previdência), conforme a seguir:
Informações contábeis, relativas ao período de 01/2005 a 12/2008, em meio digital, no
leiaute previsto no MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitais, versão 1.0.0.2,
aprovada através da Instrução Normativa SRP n° 12/2006, Informações relativas às
folha de pagamento da empresa, referentes ao período de 01/2005 a 12/2008, em meio
digital, no leiaute previsto no MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais,
versão 1.0.0.2, aprovada através da Instrução Normativa SRP n° 12/2006).
2.2. Nos termos do Artigo 32, inciso III, da Lei 8.212/91, o sujeito passivo deverá
prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
3. No decorrer do procedimento fiscal, a autuada deixou de apresentar as informações
solicitadas, conforme a seguir:
3.1. Através do TIF - Termo de Intimação Fiscal, enviado por via postal, conforme AR
(Aviso de Recebimento) n° RC 406399074BR, recebido em 03/02/2009, foram
solicitadas informações, em meio digital, relativas à contabilidade e folhas de
pagamento da empresa, exigíveis para verificação do cumprimento de obrigações
previdenciárias principais e acessórias em relação às contribuições previdenciárias.
3.1.1 Em 23/02/2009, expirou o prazo de 20 dias estabelecido na Intimação Fiscal,
contudo a autuada deixou de apresentar as informações, em meio digital, a ela
solicitadas, conforme demonstrativo denominado ANEXO I ao Relatório Fiscal da
Infração, grupo I (T IF, recebido em 03/02/2009).
3.2 Em 20/02/2009, a autuada protocolizou um pedido de prorrogação de prazo
solicitando mais 30 (trinta) dias para o atendimento do Termo de Intimação Fiscal,
recebido em 03/02/2009.
3.2.1 Foi concedida a dilatação do prazo, nos termos em que foi solicitado pela autuada,
conforme Termo de Prorrogação de Prazo, enviado por via postal – AR (Aviso de
Recebimento) n° RC 406399511 BR, recebido em 04/03/2009.
3.2.1.1 Em 20/03/2009, expirou o prazo solicitado e concedido à autuada para
atendimento do Termo de Intimação Fiscal, enviado por via postal, conforme AR
(Aviso de Recebimento) n° RC 406399074BR, recebido em 03/02/2009, e Termo de
Prorrogação de Prazo, enviado por via postal - AR (Aviso de Recebimento) n° RC
406399511 BR, recebido em 04/03/2009.
3.3 Através do TRF - Termo de Reintimação Fiscal - 001, enviado por via postal,
conforme AR (Aviso de Recebimento) n° RC 406400033BR, recebido em 16/04/2009,
a autuada foi reintimada a apresentar as informações, em meio digital, exigíveis para
verificação do cumprimento de obrigações previdenciárias principais e acessórias em
relação às contribuições previdenciárias.
3.3.1 Em 22/04/2009, expirou o prazo, estabelecido no Termo de Reintimação Fiscal n°
001, para a autuada apresentar as informações solicitadas, conforme demonstrativo
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.242 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000108/2009-11

denominado ANEXO I ao Relatório Fiscal da Infração, grupo 2 (TRF, recebido, em
16/04/2009).
II - DA NÃO APRESENTAÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS
4. Conforme disposto no Art. 32, inciso I, da Lei 8.212, 24.07.91, 32 e no art. 8° da Lei
n° 10. 666, de 08/05/2003, DOU de 09/05/2003, combinado com o art. 225, inciso I, §
22 (acrescentado pelo Decreto n. 4. 729, de 09.06.2003) do Decreto n 3.048 -
Regulamento de Previdência Social, de 06/05/1999, a pessoa jurídica usuária de sistema
de processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades
económicas, escrituração de livros ou produção de documentos de natureza contábil,
fiscal, trabalhista e previdenciária, quando intimada por auditor-fiscal, deverá apresentar
a documentação técnica completa e atualizada de seus sistemas, bem como os arquivos
digitais contendo informações relativas aos seus negócios e atividades.
4.1 Atualmente, o formato de apresentação dos arquivos digitais pelas empresas no
tocante às informações contábeis (lançamentos contábeis) e às informações sobre as
folhas de pagamento dos trabalhadores (segurados empregados, contribuintes
individuais, avulsos e estagiários) está disciplinado pela Instrução Normativa MPS/SRP
n° 12 de 20/06/2006 que aprovou o layout MANAD - Manual Normativo de Arquivos
Digitais (versão 1.0.0.2). Contudo, tais informações poderão ser apresentadas no layout
atual ou em vigor à época dos fatos geradores, conforme abaixo:
Ato
Conteúdo
Portaria MPS/SRP 63/2004
Aprova
a
versão
1.0.0.0
do
MANAD (Manual Normativo de
Arquivos Digitais) revogado pela
Portaria 58/2005
Portaria MPS/SRP 58/2005
Aprova
a
versão
1.0.0.1
do
MANAD (Manual Normativo de
Arquivos Digitais) revogado pela
Instrução Normativa 12/2006
Instrução Normativa SRP 12/2006
Aprova
a
versão
1.0.0.2
do
MANAD (Manual Normativo de
Arquivos Digitais) – VERSAO
ATUAL
4.2 Conforme demonstrativo denominado Anexo 1 ao Relatório Fiscal da Infração,
grupos 1 e II, a empresa deixou de atender a solicitação fiscal no tocante à apresentação,
em meio digital, de informações relativas à contabilidade e folhas de pagamento de
todos os segurados (empregados, contribuintes individuais e avulsos), em conformidade
com o Manual Normativo Arquivos Digitais MANAD, atual ou em vigor à época dos
fatos geradores, relativas ao período de 01/2005 a 12/2008.
Documentos solicitados através de Termo de Intimação que não foram atendidos:
1.1 Informações em meio digital, relativas a contabilidade, no leiaute previsto no
MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitais (utilizar atual versão 1.0.0.2,
aprovada através da Instrução Normativa SRP n° 12/2006);
1.2 Informações em meio digital, relativas a folha de pagamento, no leiaute previsto no
MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitais (utilizar atual versão 1.0.0.2,
aprovada através da Instrução Normativa SRP n” 12/2006);
Documentos solicitados através de Termo de Reintimação que não foram atendidos:
2.1 Informações em meio digital, relativas a contabilidade, no leiaute previsto no
MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitais (utilizar atual versão 1.0.0.2,
aprovada através da Instrução Normativa SRP n” 12/2006);
2.2 Informações em meio digital, relativas afolha de pagamento, no leiaute previsto no
MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitais (utilizar atual versão 1.0.0.2,
aprovada através da Instrução Normativa SRP no 12/2006);
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.242 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000108/2009-11

O relatório fiscal da aplicação da multa, f. 10 e seguintes, por sua vez, trata da
fundamentação legal, circunstâncias atenuantes ou agravantes, gradação da multa e seu valor:
1 - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1. A multa aplicada é a prevista na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, III, combinado
com o art. 225, inciso 111, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, com valores atualizados pela Portaria Interministerial
MPS/MF n° 48, publicada no D. O.U de 12/02/2009.
II - CIRCUNSTÂNCIASAGRA VANTES OUATENUANTES
2. No decorrer da ação fiscal, conforme demonstrativo denominado ANEXO I ao
Relatório Fiscal da Infração, a autuada foi reiteradamente intimada a apresentar
informações relativas à sua contabilidade e folhas de pagamento, em meio digital,
exigíveis para verificação do cumprimento de obrigações previdenciárias principais e
acessórias.
2.1 As informações solicitadas não foram apresentadas, conforme consta do Relatório
Fiscal da Infração.
2.1.1 A não exibição, sem justificado motivo, de livros fiscais, documentos e dados,
inclusive os mantidos em arquivos digitais, necessários à verificação dos fatos geradores
comandados no MPF, quando regularmente solicitados em Termo de início/Termos de
Intimação, caracterizam o embaraço à fiscalização com o intuito de obstaculizar o
exercício legal da atividade de fiscalização, realizada por auditor-fiscal no exercício
regular da competência que lhe foi atribuída pela legislação tributária em vigor.
2.1.1.1 Dispõe o Art. 290, inciso IV, do RPS (Decreto 3.048/99), que constitui
circunstância agravante da infração, da qual dependerá a gradação da multa, ter o
infrator obstado a ação da fiscalização.
3. Para corroborar o entendimento de que a conduta da autuada possui a intenção de
obstar a ação fiscal, vale informar que, concomitantemente a este procedimento fiscal de
diligência, também encontra-se em execução, nesta empresa, outro procedimento fiscal
(auditoria - fiscal na remuneração de empregados e contribuintes individuais, período de
01 a 12/2004 - MPF n° 01.3.01.00-2008-00360-0), para a qual a autuada atendeu a
fiscalização no que se refere à apresentação de arquivos digitais, no layout MANAD,
conforme consta dos recibos de autenticação e entrega de arquivos digitais gerados pelo
SVA - Sistema Validador de Arquivos, cujas cópias integram o presente Auto de
Infração.
3.1 É sabido que as empresas de uma forma em geral, por inexperiência e
desconhecimento da legislação, inicialmente, encontram algumas dificuldades na
geração dos arquivos digitais - layout MANAD, porém uma vez já executado o
procedimento, como foi o caso da empresa em relação ao ano de 2004, não é mais
aceitável a alegação de dificuldades na geração dos arquivos para atender à
Fiscalização.
4 Vale informar que, com vistas ao prosseguimento do procedimento fiscal (diligência
para coleta de arquivos digitais), foi encaminhado à empresa, juntamente com o
presente Auto de Infração, o Termo de Reintimação Fiscal n° 002, através do qual o
contribuinte foi reintimado a apresentar as informações, em meio digital, relativas às
folhas de pagamento e contabilidade – layout MANAD - período de 2005 a 2008, bem
como foi alertado que o não atendimento poderá sujeitá-lo à pena prevista no Artigo 330
do Código Penal (Decreto – Lei 2.848. 07/12/1940), por crime de desobediência, bem
como à pena prevista no Art. 1° da Lei 8.137/90, inciso V e parágrafo único, por crime
contra a ordem tributária.
5. Não foram observadas circunstâncias atenuantes, previstas no artigo 291 do Decreto
3. 048/99 - RPS - Regulamento da Previdência Social.
III - DA GRADAÇÃO DA MULTA
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.242 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000108/2009-11

6. De acordo com o Art. 292, inciso 1, do RPS, na ausência de agravantes, as multas
serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos incisos 1 e II e no § 3° do art.
283 e nos artigos. 286 e 288, conforme o caso.
6.1 De acordo com o Art. 292, inciso III, do RPS, a ocorrência da circunstância
agravante prevista no Art. 290, inciso IV (obstar a ação fiscal), eleva o valor da multa
em duas vezes.
IV- DO VALOR DA MULTA
7. Em decorrência da infração cometida, o valor da multa aplicada é de R$ 26.583,32
(vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos), que
corresponde ao valor mínimo de R$ 13.291,66 (treze mil, duzentos e noventa e um reais
e sessenta e seis centavos), atualizados pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 48,
publicada no D. O. U de 12/02/2009, multiplicado por 2 (dois), conforme abaixo:
13.291,66 x 2 = 26.583,32
A empresa foi cientificada da autuação por aviso de recebimento postal em
06/05/2009, conforme consta da f. 14.
Foi apresentada impugnação, f. 59-69, em 05/6/2009 através da qual a empresa,
após qualificar-se e resumir os fatos, preliminarmente, alega a nulidade da multa aplicada em
dobro, pois estariam ausentes as circunstâncias agravantes que motivam tal procedimento,
inclusive o respectivo Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD:
DA NULIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MULTA DA MULTA DUPLICADA
(ARTIGO 292, III) EM FACE DA AUSENCIA DE MOTIVAÇÃO DOS INCISOS
IIIE [VDO ARTIGO 290, DO DECRETO 3.048/99 - RPS:
2.1 - O Auditor Fiscal da SRF do Brasil em Cuiabá - MT, aplicou na multa imposta à
impugnante, as agravantes contidas nos incisos I e II do artigo 283, II, 'b ' do
Regulamento da Previdência Social aprovada pelo Decreto n°. 3. 048/99.
2.2 - Examinando-se os incisos I e 11 do artigo 283, II, 'b ', do Regulamento da
Previdência Social aprovada pelo Decreto n°. 3.048/99, estes a motivação para a
aplicação das agravantes da multa, nos seguintes termos:
(transcreve dispositivo legal)
2.3 - Conforme se observa, até aqui não se estabeleceu o índice aplicado pelo Auditor
Fiscal da SRF do Brasil em Cuiabá - MT para chegar-se à multa aplicada. Resta
examinar os artigos 290 a 292, referidos no caput artigo 283 do Decreto 3.048/99:
(transcreve dispositivos legais)
2.4 - Portanto, a razão para a aplicação da agravante. De acordo com o Auditor Fiscal da
SRF do Brasil em Cuiabá - MT, a Impugnante teria agido com (III) - desacatado, no ato
da ação fiscal, o agente da fiscalização; e (IV) - obstado a ação da fiscalização.
2.5 - Entretanto, essa gradação contida nos incisos III e I V do artigo 290 do
Regulamento da Previdência Social é absurda, haja vista que em momento algum a
impugnante desacatou a autoridade fiscal no ato da ação fiscal, tampouco obstou a ação
da fiscalização.
2.6 - Ocorre como o próprio auto de infração atesta, a impugnante é empresa que se
encontra em RECUPERAÇÃO JUDICIAL, recentemente deferida - (Autos 608/2008)
perante a 2" Vara C ível da Comarca de Primavera do Leste - MT.
2.7 - Em face disso, enfrentou a impugnante sérias dificuldades quando do levantamento
dos documentos solicitados pelo Auditor Fiscal, pois em face da Recuperação Judicial,
funcionários responsáveis pelos documentos solicitados deixaram a empresa
dificultando a reunião e localização de tais documentos, além do fato de que o banco de
dados da impugnante é processado também em Ponta Grossa (PR), além de Cuiabá
(MT) e Primavera do Leste (MI).
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.242 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000108/2009-11

2.8 - A impugnante inclusive protocolou junto ao Serviço de Fiscalização da SRF do
Brasil em Cuiabá (M7), por duas vezes, Pedidos de Prorrogação do Prazo estabelecido
no Termo de Intimação Fiscal n°. 001, de 27/3/2009, o que demonstra que em hipótese
alguma agiu de forma a desacatar o ato da ação fiscal ou o próprio agente fiscalizador,
tampouco opôs obstáculos a fiscalização, de modo que é nula a gradação aplicada à
multa exigida então, em dobro, pois carece das condições previstas nos incisos III e I V
do artigo 290, do Regulamento da Previdência Social.
2.9 - Além da ausência das circunstâncias agravantes ao fato tipificado, a impugnante é
primária, motivo suficiente para o cancelamento e relevação da multa.
Nesse sentido:
(transcreve ementa de Acórdão)
No mérito, sustenta a nulidade do procedimento fiscal em virtude da ausência do
documento que marca seu início, o TIAD - Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos, que não teria sido emitido pelo Auditor Fiscal:
DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL, POR AUSÊNCIA DO TIAD
TERMO DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS:
3.1 - O procedimento fiscalizatório relativo contribuições destinadas ao custeio da
Seguridade Social inicia-se mediante a apresentação, pelo fiscal, de um documento
denominado TERMO DE INTIMAÇAO FISCAL.
3.2 - A partir desse momento, alguns setores dentro da empresa, principalmente a
contabilidade, a área de recursos humanos, bem como o departamento jurídico, passam
ter mais incumbências, tendo em vista os pedidos de documentos e de informações
realizados pela auditoria fiscal.
3.3 - A fiscalização tem seu início efetivo a partir da lavratura e apresentação ao
contribuinte do TIAD TERMO DE INTIMAÇAO PARA APRESENTAÇAO DE
DOCUMENTOS.
3.4 - Ocorre que no caso em tela, o Auditor Fiscal da SRF do Brasil em Cuiabá - MT,
não expediu referido documento (T IAD), lavrando diretamente o Auto de Infração e
impondo multa com agravantes, ignorando completamente os pedidos de dilação de
prazo para apresentação de documentos.
3.5 - Entretanto, constatada a omissão do Auditor Fiscal na expedição do Termo de
Intimação ao contribuinte para apresentação de documentos (TIAD), mais uma razão
para cancelar-se o Auto de Infração ora impugnado e extinguir a multa imposta, haja
vista o descumprimento de regra imposta pela SRF do Brasil atinente a todo e qualquer
procedimento que envolva processo fiscalizatório.
Nesse sentido:
(transcreve ementas de Acórdãos)
Assim, deve a multa ser extinta e 0 Auto de Infração cancelado.
Em seguida, sustenta a nulidade do procedimento fiscal por erro na capitulação da
infração, pois se trata de empresa em recuperação judicial e que, por esta razão, deveria ser
enquadrada em outro dispositivo legal que não aquele informado pela fiscalização:
4 - DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL, POR CAPITULAÇÃO LEGAL
INCORRETA:
4.1 - O Auditor Fiscal da SRF do Brasil em Cuiabá apontou como descrição sumária da
infração, dentre outros dispositivos, o artigo 32, inciso II, da Lei 8.212/91, mas no
tocante à gradação da multa, omitiu do auto de infração a duplicação desta, com base
nas agravantes constantes dos incisos III e IV do artigo 290 - que elevam a multa em
duas vezes, situação que ocorre com o Auto de Infração ora impugnado, assim dispõem:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.242 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000108/2009-11

4.2 - Ocorre que a Impugnante se encontra em processo de RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, Autos n°. 618/2008, da 2” Vara Cível de Primavera do Leste - MT e nestas
condições, se houve infração, está deveria ter sido capitulada no artigo 33 § 2°, da Lei
8.212/91 e não como entendeu o Auditor Fiscal.
4.3 - Isto porque a Lei 8.212/91 dispõe ser aplicável o artigo 33, § 2° nos casos em que
a empresa considerada como infratora esteja passando por alguma espécie de
procedimento judicial e no caso, a Impugnante opera em fase de Recuperação Judicial:
(transcreve dispositivo legal mencionado)
4.4 - Ora, estando a empresa tipifIcada numa das situações previstas no § 2° do artigo
33, da Lei 8.212/91, a capitulação adotada pelo Auditor Fiscal - (artigo 290, III e IV do
decreto 3.048/99) está incorreta, de modo que existe mais que um elemento ensejador
da nulidade da multa e do cancelamento do Auto de Infração.
Nesse sentido:
(transcreve ementas de Acórdãos)
Pelas razões que apresenta, requer o cancelamento do Auto de Infração e da multa
aplicada.
Junta à impugnação instrumento de procuração, cópias do Contrato Social e
última alteração, do Auto de Infração e dos pedidos de dilação de prazo para apresentação de
documentos.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 125 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
AI n° 37.226.039-0 / MEP
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
O julgamento, no processo administrativo fiscal, consiste na verificação da
consentaneidade do lançamento à legislação em vigor.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
A empresa é obrigada a prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis
de interesse da Secretaria da Receita Federal, na forma estabelecida, bem como os
esclarecimentos solicitados pela fiscalização.
CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES
A não exibição, sem justificado motivo, de livros fiscais, documentos e dados, inclusive
os mantidos em arquivos digitais, caracterizam o embaraço à fiscalização.
RELEVAÇÃO DA MULTA
Em virtude da revogação do dispositivo regulamentar que a previa, a partir de
13/01/2009, não mais é possível a relevação da multas aplicadas a título de penalidade
por descumprimento das obrigações acessórias estabelecidas na legislação previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 143 e ss),
transcrevendo, ipsis litteris, a sua impugnação.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.242 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000108/2009-11

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Conforme consta no documento de e-fl. 142, o contribuinte foi intimado da
decisão de 1a instância que julgou a impugnação apresentada, no dia 23/04/2010, sendo que o
Recurso Voluntário de e-fls. 143 e ss, foi protocolizado, no dia 17/06/2010, ou seja,
flagrantemente intempestivo, eis que o prazo fatal encerrou no dia 25/05/2010 (terça-feira), nos
termos do art. 33, do Decreto n° 70.235/72.
A propósito, a intempestividade foi, inclusive, constatada pela Unidade
Preparadora da RFB, conforme despacho de e-fl. 157.
Cabe esclarecer que, ainda que o recebedor não tenha sido o recorrente, constando
a assinatura de outra pessoa, a validade da intimação via postal é matéria pacífica no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, sobretudo em razão da “teoria da aparência”, tendo sido
sumulada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Para além do exposto, constato que a notificação se deu exatamente no endereço
informado pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário (e-fl. 143).
Registro, ainda, que não constato, no recurso, a existência de preliminar de
tempestividade, nem mesmo consta a existência de feriado(s) nesse interregno, o que poderia
resultar na extensão do prazo da contagem para a apresentação do apelo recursal.
Dessa forma, entendo pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, em razão de
sua intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.242 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000108/2009-11

Fl. 184
DF CARF MF
Original